Tribunal: TJSP
Processo: 1007407-61.2021.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
Apelação – Financiamento imobiliário com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia – Ação de restituição de valores – Sentença de rejeição do pedido – Recurso que, bem ou mal, dá atendimento ao princípio da dialeticidade – Irresignação improcedente, porém – Autor que, conquanto rotulando a petição inicial como ação de revisão contratual, pretende, em verdade, a devolução dos valores

Ementa:
Apelação – Financiamento imobiliário com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia – Ação de restituição de valores – Sentença de rejeição do pedido – Recurso que, bem ou mal, dá atendimento ao princípio da dialeticidade – Irresignação improcedente, porém – Autor que, conquanto rotulando a petição inicial como ação de revisão contratual, pretende, em verdade, a devolução dos valores pagos a título de prestações do financiamento, por suposto enriquecimento ilícito de parte do réu, que teve a propriedade do imóvel consolidada em suas mãos – Regularidade do procedimento adotado pelo réu, nos termos da Lei 9.514/97, o que não se discute – Leilões negativos impondo a extinção da dívida e a exoneração do credor à obrigação de devolução de eventual saldo (art. 27, §5o).

Afastaram a preliminar e negaram provimento à apelação.